Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0719337-27.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: LEANDRO DEMORI EMBARGADO: FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargo de Declaração Id. 49268340, com efeitos infringentes, intime-se o Embargado para que se manifeste, no prazo de cinco dias. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora